Tribunal: STF
Processo: Rcl 73239
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO PÚBLICO CELEBRADO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 664. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ANTERIOR À PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.